Tribunal: STF
Processo: RE 253473
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FATOR DE DEFLAÇÃO "TABLITA". LEI 8.177/91,
ART. 27: APLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DO INÍCIO DE
SUA VIGÊNCIA. LEGITIMIDADE.
I. - O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 14.9.2005, ao apreciar o RE 141.190/SP, Relator para o
acórdão Ministro Nelson Jobim, decidiu que a aplicação imediata do
fator de deflação aos contratos celebrados antes da lei instituidora
 do referido fator não ofende o ato jurídico perfeito.
II. - Agravo
 não provido.